Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IPTU. CONDOMÍNIO. EX-CÔNJUGES. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. PROPRIEDADE COMO FATO GERADOR. RATEIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do ex-cônjuge condômino sobre o adimplemento proporcional dos débitos de IPTU de imóvel ocupado exclusivamente pelo outro ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.
3.1. Como a propriedade é o fato gerador da obrigação tributária, o pagamento deve ser rateado entre os ex-cônjuges coproprietários, independentemente de quem esteja utilizando o imóvel.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CC, art. 1.315. CTN, arts. 32 e 43.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1803994 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini na 2a Turma Cível. Acórdão 1372077 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 1a Turma Cível.